Tribunal: STF
Processo: ARE 1462152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. VIOLAÇÃO. DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A condenação está fundamentada unicamente no reconhecimento pessoal levado a efeito em sede policial e, posteriormente confirmado em juízo, sendo incontroverso não terem sido observadas as formalidades mínimas dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal.



    2. O acórdão condenatório, ao reformar a sentença absolutória, não apresentou outros elementos de prova seguros, independentes e submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa acerca da autoria do delito. O reconhecimento pessoal extrajudicial e judicial, feitos em descompasso com os requisitos constantes do citado dispositivo do Estatuto Processual Penal, não possuem idoneidade para sustentar, por si sós, a condenação.



    3. A prova testemunhal mencionada no acórdão condenatório se limitou ao relato do policial militar que atendeu à ocorrência, no sentido de que o Agravado teria sido encontrado perto do local do crime e que este teria buscado desviar a atenção da autoridade policial, beijando uma moradora de rua. Tal depoimento, no entanto, não evidenciou nenhum liame concreto entre a conduta imputada na denúncia e o Agravado, que não portava nenhuma arma no momento da prisão em flagrante e com quem não foi encontrado nenhum dos objetos subtraídos da Vítima, segundo expressamente afirmou o policial, em suas declarações mencionadas no acórdão condenatório.



    4. Situação concreta na qual, inclusive, o Juízo de primeiro grau, ainda que adotando o entendimento de que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal seriam mera recomendação, entendeu ser caso de absolvição, porque as demais provas produzidas não eram aptas para corroborar o reconhecimento pessoal.



    5. Em recurso especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos da Constituição da República.



    6. Manutenção da decisão agravada, que expressamente acolheu o parecer do Ministério Público Federal e deu provimento ao recurso especial defensivo para absolver o Agravado, que se impõe.



    7. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente